Tribunal: TJDFT
Processo: 0067384-06.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL DA SUPREMA CORTE. CARÁTER VINCULANTE. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.
1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, sob o regime vinculante da repercussão geral, a Suprema Corte fixou, no Tema 942, a tese jurídica de que “até a edição da Emenda Constitucional no. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC no. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
2. O Acórdão outrora proferido por esta Turma Cível, em suma, afirmou que, no tocante ao período estatutário, para o qual as autoras foram transpostas por força da Lei Distrital n.o 117/90, embora a Carta Política preveja a contagem de tempo de serviço em condições insalubres, trata-se de norma de eficácia limitada e, assim, necessária a edição de norma regulamentar, a qual até o momento não restou efetuada. Na esteira desse raciocínio, em conformidade com a sentença proferida pelo Juízo de origem, se não havia norma específica no âmbito do Distrito Federal, inviável a concessão aos servidores do direito reclamado, não obstante tenham as servidoras continuado a trabalhar em condições de insalubridade, sobretudo porque a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade.
3. Entretanto, nos termos do julgamento proferido pela Corte Suprema, acima citado, tendo em vista que a lei 8.112/90, em seu art. 186, § 2o, aplicável à época, reconhecia que a aposentadoria dos servidores que trabalharam em condições insalubres/penosas deveriam observar norma especificas e diante da mora do legislador, no tocante à edição de lei complementar reclamada pela parte final do § 4o do art. 40 da CF, impõe-se ao caso a aplicação das normas correlatas previstas no art. 57 e 58 da Lei 8.213/91, bem como no art. 70 do Decreto n. 3.048/99 para garantir o direito das Apelantes à contagem do tempo de serviço especial.
4. A contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria constitui direito absoluto e, assim, não se submete ao fenômeno prescricional. A prescrição nos casos de relações jurídicas de trato sucessivo atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
5. Se a questão discutida nos autos não se relaciona com o contrato de trabalho, mas com o tempo de serviço prestado no regime celetista, antes da transposição para o estatutário, a Justiça Comum é competente para processar e julgar o feito. Precedentes.
6. A parte vencida tem interesse para interpor recurso contra o decisório monocrático. Inteligência do artigo 499 do Código de Ritos de 1973.
7. Apelação principal desprovida. Apelação Adesiva e reexame necessários providos. Honorários advocatícios mantidos, conforme a sentença.